Tribunal: TJDFT
Processo: 0708683-85.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. PEDIDO EM GRAU RECURSAL. EFEITO EX NUNC. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CARREIRA SOCIOEDUCATIVA. REPRESENTATIVIDADE PRÓPRIA. SINDSASC/DF E SINDSSE/DF. PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Embora o art. 99 do CPC assegure o requerimento da gratuidade de justiça em sede recursal, a decisão de deferimento, em regra, tem efeito ex nunc, não tendo o condão de afastar a condenação ao pagamento das despesas do processo já estabelecida na sentença e decorrente de previsão legal.
2. Defere-se o benefício da gratuidade de justiça à parte que, sendo servidora pública distrital, embora ostente renda bruta superior a 05 (cinco) salários mínimos, comprova documentalmente despesas que comprometem significativamente sua renda líquida, evidenciando sua hipossuficiência para suportar as despesas do processo.
3. A execução individual de título formado em ação coletiva proposta por sindicato pressupõe pertinência subjetiva da parte exequente à categoria representada pela entidade autora, sendo vedada a ampliação do alcance subjetivo da coisa julgada pela via executiva.
4. A Lei Distrital no 5.351/2014 instituiu a Carreira Socioeducativa e afastou a aplicação da Lei no 5.184/2013 aos seus servidores (art. 28), evidenciando a autonomia do regime jurídico da carreira e a distinção em relação à Carreira de Assistência Social.
5. Havendo sindicato específico representativo da carreira socioeducativa (SINDSSE/DF) constituído antes do ajuizamento da ação coletiva pelo SINDSASC, incide o princípio da unicidade sindical, afastando a legitimidade do integrante da carreira socioeducativa para executar o título formado por sindicato estranho à sua categoria.
6. Apelação conhecida e desprovida.